Tribunal: TJBA
Processo: 0504483-33.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504483-33.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE DA PAIXAO BISPO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504483-33.2016.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargado JOSÉ DA PAIXÃO BISPO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.